Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736257-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. F. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA BARBOSA DA CUNHA RECORRIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA MENSALIDADE DEVIDA PELA AGRAVADA DETERMINADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO NA ETAPA EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA REALIZADA NO JUÍZO CÍVEL. DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de valores devidos pela agravada, pessoa jurídica em recuperação judicial, no qual o d. Juízo de origem determinou que o valor da mensalidade a ser cobrada pela terceira interessada seja de R$ 423,28, até a próxima eventual atualização autorizada pela Agência Nacional de Saúde - ANS, e reconheceu a impenhorabilidade dos valores pertencente à executada, no valor de R$ 46.465,64, desconstituindo a penhora anteriormente deferida sobre bens da devedora. 2. Se a sentença exequenda condena a agravada a disponibilizar plano de saúde por valor de mensalidade paga à época, comprovado pela própria autora, incabível a pretensão de alteração desse valor após o trânsito em julgado do decisum, em ação de cumprimento de sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05 determina que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 4. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 5. No caso, como o fato gerador do crédito precede o pedido de recuperação judicial, cabe ao juízo da Recuperação Judicial a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 502, 507, 509 §4o, e 525 §1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que “ocorreu na presente demanda um severo ataque a coisa julgada, uma vez que a sentença de mérito não delimitou o valor da mensalidade, mas limitou-se a dizer que a mensalidade originária seria a paga em agosto de 2019”. Assim, pede a reforma do acórdão combatido, dando vigência a sentença de mérito, em seus exatos termos proferidos, vedando a possibilidade da mudança da sentença por meio de decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, confirmada por agravo de instrumento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e do devido processo legal. Articula a ausência de fundamentação da decisão. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDIVAM BARBOSA DIAS JUNIOR, OAB/DF 49.813 (ID 70114296). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 70969140). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 502, 507, 509 §4o, e 525 §1o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDIVAM BARBOSA DIAS JUNIOR, OAB/DF 49.813, e em relação à parte recorrida em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, conforme requerido no ID 70114296 e no ID 70969140. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028